Tribunal: TJDFT
Processo: 0750858-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750858-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA AGRAVADO: HELIO SOARES BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Espólio de Sebastião de Souza e Silva em face da r. decisão (ID 253446201, integrada pela decisão de ID 255133046, ambas na origem) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de Hélio Soares Borges, indeferiu o pedido de liminar de reintegração na posse. Nas razões recursais (ID 78542652), o Agravante afirma que a decisão agravada desconsiderou decisões colegiadas que reconheceram a titularidade do Espólio sobre as terras e determinaram a imissão na posse em favor dele. Sustenta que o Agravado praticou esbulho em 12/10/2025, ou seja, a menos de ano e dia, nas referidas terras. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a expedição de mandado de reintegração de posse, com acompanhamento de força policial, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com confirmação da liminar de reintegração. Preparo comprovado (ID 78543617). É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Como bem destacou o d. Juízo a quo, a ocupação da área pelo Agravado remonta ao ano de 2018, quando foi firmado contrato de prestação de serviços entre as partes, circunstância que revela a existência de relação jurídica pretérita e contínua. Tal fato afasta a caracterização do esbulho recente, exigida para a concessão da medida possessória liminar, nos termos dos artigos 558 e 561, ambos do CPC/15. O lapso temporal superior a ano e dia desde o início da ocupação enfraquece a alegação de urgência, bem como compromete a demonstração da probabilidade do direito invocado. A longa permanência do Agravado na área em litígio, sem que tenha havido medida judicial eficaz para sua retirada, indica que a controvérsia demanda apreciação em cognição exauriente, com ampla dilação probatória. Ademais, as alegações de fato trazidas pelo Agravante, especialmente quanto à configuração do esbulho e à delimitação da área objeto da lide, exigem instrução probatória adequada, não sendo possível, neste momento processual, aferir com segurança os elementos necessários à concessão da tutela antecipada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator